Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
VISTOS, ETC. L.G.M. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, que em sede de Ação de Guarda e Alimentos movida em face de seu genitor, ora Agravado, (proc. 0705166-75.2020.8.07.0009), fixou os alimentos provisórios, em pecúnia, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. Afirma, em síntese, que o Agravado já vinha espontaneamente contribuindo com a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, além do plano de saúde e aluguel do imóvel no qual reside com a sua genitora, todavia, a r. Decisão agravada, na forma em que prolatada, sem abranger os alimentos in natura, terminou a colocando em situação ainda mais gravosa, ante o risco de perda do direito à moradia e de assistência à saúde, sobretudo considerando que o Agravado, em quadro de violência doméstica contra a sua genitora, alegou que suspenderia o pagamento. Assim, buscou a pela proteção jurisdicional. Faz menção ao principio da proteção integral à criança, em especial, o direito à moradia, saúde e alimentação e acrescenta que os elementos que instruem os autos demonstram a verossimilhança acerca da alegada capacidade econômica do Agravado, que exerce a profissão de corretor de imóveis. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que além dos alimentos em pecúnia, sejam mantidos os alimentos in natura, obrigando o Agravado ao custeio do aluguel e plano de saúde, já espontaneamente por ele pagos. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se o provimento antecipatório. Sem preparo em face da gratuidade concedida na origem. Pugna pela juntada da procuração outorgada ao advogado no prazo previsto no artigo 104, § 1o do CPC, alegando urgência. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada nos termos em que prolatada, pois, pelo menos em principio, embora não tenha expressamente feito constar a obrigação do Agravado de continuar suportando o pagamento dos aluguéis e do plano de saúde, depreende-se que a fixação de alimentos provisórios em pecúnia não significou o afastamento dos alimentos in natura que já vinham sendo prestados espontaneamente pelo Agravado. Confira-se os trechos da Decisão agravada: “[...] Ao que consta dos autos, o alimentante vem pagando voluntariamente o aluguel do imóvel de residência das autoras e o plano de saúde da filha, e não há nada nos autos que demonstre que deixou de fazê-lo. Caso haja suspensão dos pagamentos, poderá a alimentante pleitear, se assim entender, revisão dos alimentos fixados, que serão analisados mediante novo contexto cognitivo e após manifestação do alimentante. [...] Ante todo o exposto, fixo os alimentos provisórios, devidos pelo réu em 1 (um) do salário mínimo, que deverão ser depositados até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária indicada na inicial ou pagos diretamente à parte autora.” ID 62471826 pag. 2. Oportuno ainda registrar o que constou da manifestação ministerial em Primeira Instância: “[...] Consta da petição inicial que os genitores da menor em tela estão separados há três meses, bem como que, desde então, o genitor vem pagando plano de saúde para a menor, aluguel para moradia da infante e sua genitora e alimentos em pecúnia no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). .A pretensão autoral em relação aos alimentos é (1) manter a totalidade dos alimentos in natura alegadamente pagos pela parte requerida e (2) acrescentar o valor correspondente a um salário mínimo aos alimentos em pecúnia alegadamente já pagos no valor de mil reais mensais. Dos alimentos Provisórios As necessidades da criança são presumíveis, haja vista sua tenra idade. Quanto às possibilidades do genitor da menor, constata-se não haver nos autos prova irrefutável de seus rendimentos, havendo notícia, apenas de que ele é corretor de imóveis no Distrito Federal [...] Mesmo nesse contexto, mas considerando-se: 1) que o alimentante é profissional qualificado regularmente estabelecido no mercado como corretor de imóveis (CRECI/DF 23.360), bem como (2) o fato dele ter assumido aluguel de moradia e plano de saúde para a menor, sem nenhuma notícia de inadimplemento dessas obrigações, tem-se como razoável estimar sua renda mensal em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Considerando-se, assim, (1) as estimadas possibilidades financeiras do alimentante, bem como (2) que ele voluntariamente já vem pagando alimentos in natura na forma de aluguel de imóvel para moradia e plano de saúde para a infante, cuja suspensão poderá ensejar revisão dos alimentos ora analisados, o Ministério Público, em sede de cognição sumária, mas atento ao disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, oficia pela fixação de alimentos provisórios em pecúnia no valor correspondente a um salário mínimo. Pelo exposto, o Ministério Público oficia pela concessão parcial dos pedidos de urgência, na forma acima proposta.” Acerca de eventual suspensão do pagamento dos alimentos in natura, não passou despercebido ao Juizo de origem, tanto que ressaltou que se ocorrer, poderá a Autora pleitear, se assim entender, revisão dos alimentos fixados, que serão analisados mediante novo contexto cognitivo e após manifestação do Alimentante, pois, por ora, não há nada nos autos que demonstre que deixou de fazê-lo. Diante do exposto, pelo menos nessa fase incipiente do recurso, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. Após, ao MP. Junte-se o advogado da Agravante, no prazo previsto no artigo 104, § 1o do CPC, a procuração que lhe foi outorgada, de modo a regularizar a representação processual. I. Brasília, 14 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator